Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. EXPEDIÇÃO. LIMITE. 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1491414/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido da Exequente de expedição de RPV em valor superior ao limite de 10 (dez) salários-mínimos
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, a Agravante afirma que a decisão do Conselho Especial do E. TJDFT em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 0706877- 74.2022.8.07.0000), em relação à Lei 6.618/2020, que alterou o artigo 1o da Lei distrital 3.624/2005, não teria transitado em julgado e que tanto o STJ como o STF teriam reconhecido a constitucionalidade da Lei 6.618/2020, razão pela qual não se aplicaria a limitação de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. Requer a reforma da decisão agravada para que seja observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos
4. Apesar de intimada, a parte agravada não ofertou contrarrazões, consoante certificado no Id n. 62513119.
5. O e. TJDFT, por meio de seu Conselho Especial, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, de origem parlamentar, com efeitos ex nunc, fixando o entendimento de que as RPVs expedidas devem se submeter ao teto de 10 salários-mínimos (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. No entanto, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1491414/DF, interposto em face do referido acórdão (Julgamento: 01/07/2024, Publicação: 12/07/2024), o Supremo Tribunal Federal consignou que o entendimento adotado pelo e. TJDFT, por meio de seu Conselho Especial, não está alinhado com a orientação firmada no julgamento da ADI 5706 no sentido de que "não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo".
7. Portanto, reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão proferida na origem deve ser reformada, pois cabível a expedição de RPV em favor da Agravante observando o limite de 20 (vinte) salários-mínimos.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para autorizar a expedição de RPV com observância do limite de 20 (vinte) salários-mínimos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.